Tribunal: CARF
Processo: 10950.000035/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10950.000035/2007-48 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.533 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
RONALDO LAURINDO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO DA DAA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 63) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 56/59), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de lançamento suplementar de imposto
de renda da pessoa física (código 2904) no valor R$ 2.182,56 , com multa de
ofício de 75% no valor de R$ 1.636,92 e acréscimos legais, em decorrência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.000035/2007-48
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000035/2007-48

revisão da declaração de ajuste anual correspondente ao exercício 2003, ano-
calendário 2002 e, efetuado por meio do auto de infração de fls. 36/40, lavrado
em 25/10/2006.
O lançamento de imposto de renda da pessoa física, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 37 é relativo a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, com fundamento nos arts. 1° a 3°, da Lei n° 7.713/88; arts. 1° a 3°
da Lei n° 8.134/90; arts. 1°, 3°, 6°, 11 e 32, da Lei n° 9.250/95; art. 21, da Lei n°
9.532/97; Lei n° 9.887/99; arts. 1°, 2° e 15, da Lei n° 10.451/2002 e art. 45, do
Decreto n° 3.000/99 - RIR/1999.
O contribuinte, antes da autuação, por ocasião do procedimento de
fiscalização, foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos, por
meio da intimação de fl. 27.
Regularmente cientificado do lançamento em 21/12/2006,
conforme informação de fl. 48, o interessado ingressou em 09/01/2007 com a
impugnação de fl. 01 e documentos de fls. 02/14, solicitando a revisão da
declaração de IRPF 2003/2002 e exclusão do valor de R$ 9.800,00 declarado por
ele.
Aduz, sem efetivamente nada comprovar, que: “este valor foi
informado pelo funcionário do escritório equivocadamente, sendo que neste
período a empresa que pudesse gerar tal rendimento estava inativa, conforme
cópia da DIRPJ-2003/2002 em anexo” (fls. 06/09).
E conclui que: “desta forma fica descaracterizado tal valor em
virtude que não houve emissão de rendimento”.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
1NEORMADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
ALEGAÇÃO
DE
EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO
DO
ALEGADO.
MANUTENÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
A falta de comprovação da alegação de ocorreu equívoco na
prestação da informação relativa aos rendimentos tributáveis
efetivamente auferidos pelo contribuinte, por ocasião da
declaração de ajuste anual do imposto de renda, enseja a
manutenção do lançamento efetuado.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo
contribuinte para contraditar elementos de prova trazidos aos
autos pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por
via de outros elementos probatórios, pois sem substrato mostram-
se como meras alegações, processualmente não acatáveis.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000035/2007-48

A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Nesse contexto, sem qualquer comprovação inequívoca do alegado
no sentido de que não auferiu o rendimento de R$ 9.800,00, não pode ser aceita a
alegação de que um terceiro, no caso “funcionário do escritório”, equivocou-se a
ponto de fazer constar, na declaração de ajuste do imposto de renda do
contribuinte impugnante, valores de rendimentos auferidos por este de uma
pessoa jurídica - da qual, inclusive, faz parte na condição de sócio-responsável –
os quais efetivamente não teriam sido recebidos.
Com efeito, a alegação carece de consistência, pois deixou o
autuado de apresentar provas robustas que a amparasse, uma vez que o
conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte na
impugnação para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos
pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente não acatáveis.
(...)
Desta forma, é de se concluir que não assiste razão ao impugnante
e que efetivamente foram auferidos rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela
progressiva do imposto de renda, da fonte pagadora Metalúrgica Metal Forte
Ingá Ltda ME, no valor de R$ 9.800,00; devendo, portanto, serem mantidos os
valores constantes do lançamento efetuado por meio do auto de infração de fls.
36/40.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 02/03/2010 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 26/03/2010 (e-fl. 63), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Tendo em vista, que o recorrente traz basicamente, o mesmo argumento de sua
impugnação reproduzo no presente voto, nos termos do art.57.§3°AnexoII do RICARF aprovado
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000035/2007-48

pela portaria MF343, de 09/06/ 15 com redação dada pela Portaria MF 329 de 04/06/17, a
decisão de 1° Instância, com a qual concordo e adoto.
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no' Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972. Dela tomo conhecimento.
No que se refere ao pleito do contribuinte, a análise da declaração
de ajuste anual e dos demais documentos que compõem o processo, inclusive o
anexado quando da impugnação, permite as constatações a seguir.
O requerente alega, sem efetivamente nada comprovar, que houve
equívoco por parte de “funcionário do escritório” no que se refere ao rendimento
tributável, no valor de R$ 9.800,00 , informado em sua declaração de ajuste
anual do imposto de renda do exercício de 2003, ano-calendário de 2002,
constante a fls. 20/22 (ND 09/12.651.336).
Para comprovar o alegado, tão somente, juntou à impugnação
cópia de parte da DIRPJ-2003/2002 (fls. 06/09) entregue na qual consta, entre
outras informações, que no ano de 2002, a pessoa jurídica Metalúrgica Metal
Forte Ingá Ltda ME, CNPJ 03.313.920/0001-58, não auferiu qualquer receita
(ficha 04) e que não foram atribuídos rendimentos, sejam isentos ou tributáveis,
aos seus sócios ou titulares (ficha 06).
No caso sob análise, o contribuinte pessoa física, impugnante da
autuação de fls. 36/40, além de ser um dos 2 (dois) sócios da pessoa jurídica
Metalúrgica Metal Forte Ingá Ltda ME, é, conforme telas de fls. 51/53,
responsável por esta pessoa jurídica perante ao Ministério da Fazenda; o que
implica dizer responsável pela escrita e guarda dos livros comerciais e fiscais da
empresa.
Nesse contexto, sem qualquer comprovação inequívoca do alegado
no sentido de que não auferiu o rendimento de R$ 9.800,00, não pode ser aceita a
alegação de que um terceiro, no caso “funcionário do escritório”, equivocou-se a
ponto de fazer constar, na declaração de ajuste do imposto de renda do
contribuinte impugnante, valores de rendimentos auferidos por este de uma
pessoa jurídica - da qual, inclusive, faz parte na condição de sócio responsável -
os quais efetivamente não teriam sido recebidos.
Com efeito, à alegação carece de consistência, pois deixou o
autuado de apresentar provas robustas que a amparasse, uma vez que o
conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte na
impugnação para contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos
pela autoridade fiscal, demanda sua consubstanciação por via de outros
elementos probatórios, pois sem substrato mostram-se como meras alegações,
processualmente não acatáveis.
Salienta-se que, consoante os arts. 15 e 16, inc. III, e § 4°, do
Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de
1993 e pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 1997, cabe ao interessado instruir a
impugnação com os documentos em que se fundamentar, bem assim apresentar os
motivos de fato e de direito em que se apoia, os pontos de discordância, as razões
e provas que possuir, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.533 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10950.000035/2007-48

Desta forma, é de se concluir que não assiste razão ao impugnante
e que efetivamente foram auferidos rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela
progressiva do imposto de renda, da fonte pagadora Metalúrgica Metal Forte
Ingá Ltda ME, no valor de R$ 9.800,00; devendo, portanto, serem mantidos os
valores constantes do lançamento efetuado por meio do auto de infração de fls.
36/40.
Conclusão
Desta forma, voto para que seja julgada improcedente a
impugnação e para que seja mantido o crédito tributário exigido.
O contribuinte foi regularmente cientificado do lançamento em 21/12/2006,
conforme informações de e-fl. 48, o interessado ingressou em 09/01/2007 com impugnação de e-
fl. e documentos de e-fls. 2/14, solicitando a revisão da declaração de IRPF e a exclusão do valor
de R$ 9.800,00 por ele declarado.
A conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez manifestou
entendimento de que o pleito do contribuinte para retificação de sua DIRPF depende de exames
de documentos, consultas e verificações na contabilidade da empresa, que fogem à competência
desta instância de julgamento.
Já a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, manifestou entendimento de
que os rendimentos examinados pelo relator foram declarados pelo contribuinte e não foram
objeto do lançamento, não havendo litígio a ser analisado.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital